Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-19.2014.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003748-19.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Retificação de Sexo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EWELLYN SANTOS TAQUES - CPF: 041.464.571-57 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 06.169.147/0001-96 (EMBARGANTE), NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - CPF: 809.634.121-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003748-19.2014.8.11.0050

EMBARGANTE
(S):

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES

EMBARGADO (S):

EWELLYN SANTOS TAQUES

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a responsabilidade da parte embargante em proceder a retificação do registro do sexo no assentamento civil da embargada e o dever de indenizá-la pelos danos decorrentes do erro.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003748-19.2014.8.11.0050

EMBARGANTE
(S):

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES

EMBARGADO (S):

EWELLYN SANTOS TAQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES
contra o v. acórdão, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargada (ID 17199474).

Em suas razões recursais (ID 18739498), sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado alegando não ter sido analisada a petição de movimento ID 699281, na qual a embargada requereu a desistência do recurso de apelação.

Defende ainda a ocorrência de omissão com relação à ausência de instrução probatória, a supressão de instância, a ausência de responsabilização da tabeliã à época de lavratura do registro civil no ano de 1.994, tendo em vista que atual tabeliã foi aprovada em concurso público em 2004 e a impossibilidade de retificação do registro sem ordem judicial.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas e consequentemente, negar provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003748-19.2014.8.11.0050

EMBARGANTE
(S):

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES

EMBARGADO (S):

EWELLYN SANTOS TAQUES

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao deslinde da causa foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que hajam de fato os aludidos vícios.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 14794976):

“(...)
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte apelante
EWELLYN SANTOS TAQUES
ajuizou a presente Ação de Retificação de Registro de Nascimento c/c/ Danos morais e Materiais em face do
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES,
aduzindo que, ao dar início ao processo de habilitação para o casamento, foi-lhe solicitada a apresentação da certidão de nascimento atualizada, tendo em vista que sua certidão de nascimento originária havia sido expedida em 12/12/1994.

Assim, solicitou a segunda via da certidão de nascimento junto ao cartório em que foi realizado o seu registro de nascimento, sendo emitida a referida certidão em 20/10/2014.

No entanto, para sua surpresa, constou na segunda via da certidão de nascimento a designação sexual do sexo “masculino”.

Tendo em vista a impossibilidade de retificação do sexo constante em seu registro de nascimento pela via administrativa, propôs a presente demanda, requerendo a correção do erro material, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, pois se viu impossibilitada de realizar seu casamento, sendo necessário o cancelamento de todos os preparativos.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou extinta a ação, nos termos relatados.

Inconformada recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A apelante defende a legitimidade passiva do cartório de registro civil para figurar no polo passivo da demanda.

Os Cartórios Extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria, pois compreendem um arquivo público gerenciado por particular designado mediante aprovação em concurso público e por isso, a responsabilidade decorrente da má prestação dos serviços cartoriais será imputada ao tabelião.

Isso porque, a Lei Orgânica do Serviço Notarial e Registral – Lei nº 8.935/9, estabelece a responsabilidade pessoal dos titulares de cartório, bem como dos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, nos termos do que dispõe o caput do artigo 22 da referida lei, verbis:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.”

No entanto, não se pode perder de vista que a atividade exercida pelo tabelião possui natureza estatal, pois ainda que realizadas em caráter privado, se dão em razão da delegação realizada pelo Estado.

Neste sentido, não há como afastar as regras do Direito Público que regulamentam o instituto da delegação e seus desdobramentos, pois consoante o artigo 236 da CF, é possível equiparar o notário às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

Assim, em razão da natureza estatal das atividades exercidas pelos titulares de cartórios extrajudiciais conclui-se que, apesar da legislação específica prever a responsabilização pessoal do tabelião, por força do texto constitucional, sua responsabilidade será objetiva, assim como a responsabilidade do Estado, nos casos em que os danos ocasionados a terceiro decorrer da prática e atos dos notários no exercício de suas funções, consoante artigo 37, § 6º, da CF, verbis:

“
Art. 37, § 6º, da CF:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nesse sentido já se manifestou o STF, conforme ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TITULARES DE OFÍCIOS DE JUSTIÇA E DE NOTAS NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 846317 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013).

“CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TABELIÃO. TITULARES DE OFÍCIO DE JUSTIÇA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. C.F., art. 37, § 6º. I. - Natureza estatal das atividades exercidas pelos serventuários titulares de cartórios e registros extrajudiciais, exercidas em caráter privado, por delegação do Poder Público. Responsabilidade objetiva do Estado pelos danos praticados a terceiros por esses servidores no exercício de tais funções, assegurado o direito de regresso contra o notário, nos casos de dolo ou culpa (C.F., art. 37, § 6º). II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.” (RE 209.354-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 16.4.1999).

Assim, reconheço a
legitimidade passiva do

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES, anulo a sentença
e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura.

MÉRITO – RETIFICAÇÃO DE SEXO NO REGISTRO CIVIL

Consoante relatado, a apelante pretende a retificação da designação sexual constante em seu registro civil.

Conforme se extrai do artigo 40 da Lei de Registros Públicos – Lei nº 6.015/1.973, para que se proceda a retificação no assento de registro civil devem ser observadas as regras dos artigos 109 e 122 da referida lei, verbis:

“Art. 40.

Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos arts. 109 a 112 desta Lei.”

Ao analisar os artigos 109 e 122 da Lei nº 6.015/1973 constata-se que a parte apelante cumpriu efetivamente as exigências necessárias à pretendida retificação, vejamos:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.

§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro original.”

À luz dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana, infere-se que o registro civil deve retratar a identidade de gênero que represente tanto o sexo biológico como o sexo psíquico do sujeito.

Assim, evidente que a apelante se reconhece e se identifica como sendo do sexo feminino. Ademais, sua formação biológica apresenta evidentemente todas as características do sexo feminino, o que comprova tratar-se a hipótese dos autos de mero erro material – tanto, que o 1º traslado do Assento do Registro de Nascimento retratou fielmente o sexo da apelante como “feminino”.

Evidente, pois, a necessidade de que se proceda a retificação do assentamento do registro de nascimento da apelante, pois todos os documentos que instruíram a petição inicial comprovam a ocorrência de erro material na indicação do sexo no assentamento de registro civil, assim como os documentos apresentados pela parte apelada (IDs 4909113; 8390488; 8390491; e 8390494).

Segue abaixo colacionada a Certidão de Nascimento Originária e a Certidão de Nascimento atualizada – 2ª via.

Deveras, a ocorrência do erro cartorário salta aos olhos, bastando observar a foto do seu RG (ID 4909113):

Além disso, os documentos de movimento ID 4909114 (atestado médico e exames de imagem) comprovam que as características sexuais primárias e secundárias da apelante correspondem às características do sexo feminino, vejamos:

Ademais, tendo em vista que uma das funções desenvolvidas pelo tabelião compreende a autenticação de fatos, tal como o registro de nascimento com a consequente expedição da certidão correspondente, há que se reconhecer a necessidade de retificação do registro do sexo no assentamento civil da apelante.

Assim, comprovado que o sexo da apelante é
FEMININO,
outra alternativa não há senão reformar a sentença neste ponto para determinar a retificação do registro civil.

DO DANO MORAL

Tendo em vista que a atividade exercida pelo tabelião possui natureza estatal, em razão da delegação realizada pelo Estado, há que ser

reconhecida sua responsabilidade civil objetiva.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante procurou o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Campo Novo do Parecis para dar andamento ao processo de habilitação para o casamento, ocasião em que foi comunicada pela escrivã que deveria solicitar junto ao cartório de sua naturalidade a 2ª via atualizada da Certidão Nascimento.

Para cumprimento da formalidade legal, a apelante procedeu à solicitação da 2ª via atualizada da Certidão Nascimento, junto ao Cartório do 2º Serviço notarial e registral de Barra do Bugres, a qual foi emitida em 20/10/2014.

De posse da Certidão de Nascimento atualizada, procedeu a entrega no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Campo Novo do Parecis a fim de finalizar o processo de habilitação, pois o casamento já estava agendado para o dia 05/12/2014, conforme programação e preparativos.

No entanto, foi surpreendida com a informação de que o sexo constante da 2ª via de sua Certidão de Nascimento não correspondia à designação sexual
feminino
, mas sim
masculino
.

Surpresa com o corrido, pois sua Certidão de Nascimento originária não apresentava nenhum erro, entrou em contato com o cartório de sua naturalidade informando a ocorrência do erro e a necessidade de retificação da referida certidão.

Ocorre que a tabeliã informou-lhe que não seria possível proceder à requerida retificação, pois a Certidão de Nascimento expedida em 20/10/2014 estava em conformidade com o descrito no Livro 24, fls. 271vº, Ordem 13.666.

Diante da situação, seu casamento precisou ser cancelado, pois a única forma de retificação do sexo em seu registro civil seria por meio da propositura da ação judicial de retificação de registro civil, devidamente acompanhada de exames aptos a comprovar seu sexo biológico.

Afirma ter se sentindo constrangida e humilhada, pois além de cancelar o casamento com inúmeros prejuízos financeiros e emocionais, tem de provar à sociedade que seu sexo é feminino.

Ora, diante de todos os documentos que instruíram os autos, resta incontroverso o sexo biológico da apelante, concluindo-se pela ocorrência de erro material no assento do registro civil.

Nesse sentido, não há dúvida acerca da responsabilização da parte apelada no que se refere aos danos suportados pela apelante, pois evidente seu abalo psíquico e material.

Isso porque, os aborrecimentos causados à apelante não podem ser considerados como corriqueiros, pois causaram-lhe estresse, desassossego, intranquilidade, irritabilidade e ansiedade além do comum, além de ter adiado a data de seu matrimônio.

Assim, tendo em vista que o equilíbrio psíquico corresponde a um direito fundamental, sua violação importa na responsabilização do agente, pois violam o patrimônio moral do sujeito em suas relações sociais e públicas, como na hipótese dos autos.

Neste sentido, impõe-se a condenação da parte apelada ao pagamento da indenização por danos morais, motivo pelo qual passo à análise do quantum indenizável em observância à razoabilidade de sua quantificação.

Do Quantum Indenizatório

Sobre o tema do arbitramento da verba indenizatória, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ – 2ª Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Com isso, restou consagrado nos tribunais nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, é necessário analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto, neste sentido:

“(...) além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 128186/2012 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 21/08/2013, publ no DJE 30/08/2013).

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor da
indenização moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atende as orientações expostas, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela apelada.

DO

DANO MATERIAL

No que se refere ao dano material, razão assiste à apelante.

Conforme relatado acima, a parte apelante estava realizando os preparativos para o seu casamento quando foi impedida de prosseguir em razão do erro material no assento de registro civil, no que se refere a sua designação sexual.

Ao analisar a documentação de movimento IDs 4909114 e 4909115 verifica-se que a apelante já havia realizado a contratação de diversos serviços destinados à realização de seu casamento agendado para 05/12/2014, conforme relação abaixo:

1)

Convite de casamento com dobra e convite de casamento individual – R$ 120,00 (cento e vinte reais);

2)

Aluguel de casa de festas – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

3)

Cerimonial e organização – R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

4)

Aluguel de vestido de noiva – R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Destaca-se que as contratações são posteriores ao início do processo de habilitação para o casamento, o qual só não foi concluído em razão do erro material no assento de registro civil.

Assim, tendo em vista que restaram comprovados os gastos com os preparativos do casamento e seu cancelamento, no importante de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), não há dúvidas acerca do prejuízo causado à esfera patrimonial da apelante, motivo pelo qual a condenação da apelada é media que se impõe.-

Ante o exposto,
dou provimento monocrático ao recurso
, para anular a sentença e afastar a ilegitimidade passiva. No mérito,
julgo procedentes os pedidos iniciais
,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,

para determinar:

a)
A retificação do sexo no registro civil da apelante,
EWELLYN SANTOS TAQUES,
para que conste a designação sexual
FEMININA;

b)
Condenar a apelada ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data de sua fixação (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c)
Condenar a apelada ao pagamento da indenização por dano material no importe de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), corrigido pelo INPC desde a data do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1%, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ);

d)
Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de quitação de financiamento imobiliário, c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1648948/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4.

A

oposição

de

embargos

de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Também não há que se falar em omissão com relação à ausência de apreciação do pedido de desistência formulado pela embargada na petição de movimento ID 699281.

Isso porque, quando do seu protocolo, os autos não se encontravam mais conclusos neste gabinete, tendo em vista a necessidade do devido andamento ao processo para que o mesmo fosse incluído em pauta para julgamento pelo colegiado.

Além disso, a ausência de apreciação do pedido de desistência formulado pela embargada, após o encaminhamento dos autos para inclusão à pauta, não acarretou nenhum prejuízo à parte embargada.

Ademais, tratando-se de
ato público

é obrigação do serviço registral proceder à necessária correção do registro de nascimento –
a qual, aliás, deveria ter sido feita administrativamente e de forma rápida e eficaz
, porquanto sobejamente comprovada
a ocorrência de erro material na indicação do sexo no assentamento de registro civil.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020